Tribunal: TJSP
Processo: 1004242-44.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCIÇÃO DE CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de rescisão de contrato com pedido de indenização por danos materiais e morais. A autora argumenta que adquiriu um veículo que apresentou problemas três dias após a compra, sendo classificado como impróprio para uso, motivo pelo

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCIÇÃO DE CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de rescisão de contrato com pedido de indenização por danos materiais e morais. A autora argumenta que adquiriu um veículo que apresentou problemas três dias após a compra, sendo classificado como impróprio para uso, motivo pelo qual pleiteia a rescisão contrato de compra e venda, devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.
II. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios ocultos no veículo adquirido pela autora que justifiquem a rescisão contratual e indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir: Determinada realização de prova pericial, esta atestou que o veículo, com sete anos de uso, apresentou problemas devido à falta de manutenção preventiva. Vício oculto não caracterizado. Vícios que poderiam ser identificados no momento da compra em uma criteriosa avaliação por profissional capacitado. A autora deixou de proceder com a cautela devida quando da compra e venda, haja vista que não realizou vistoria prévia, assumindo os riscos decorrentes da aquisição do veículo no estado em que se encontrava. Sentença mantida. Honorários majorados.
IV. Tese de julgamento: 1. Não há vício oculto em veículo usado quando problemas decorrem de falta de manutenção preventiva. 2. A ausência de vistoria prévia pelo comprador implica aceitação do estado do bem. RECURSO DESPROVIDO.